Tribunal: STF
Processo: ARE 1497982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.



    Recurso defensivo visando à absolvição por insuficiência. Impertinência. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado, ciente da falsidade, se utilizou do documento, apresentando-o em sua defesa na ação cível. Acusado que apresentou documento falsificado. Dolo ao fazer uso de documento contrafeito. Exame pericial atestou que a assinatura da vítima era falsa.



    Negado provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente